Tribunal: TJBA
Processo: 8005166-56.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança Coletivo
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO n. 8005166-56.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ASSOCIACAO DOS SERVID EM TRANSPORTE E TRANSIT MUNICIPIO Advogado(s): MHERCIO CERQUEIRA MONTEIRO IMPETRADO: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros Advogado(s): ACORDÃO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS. PRELIMINARES ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PREFEITO MUNICIPAL DE SALVADOR. INADEQUAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL PARA DISCUTIR NORMA ABSTRATA E GERAL (SÚMULA 266 STF), ILEGITIMIDADE ATIVA DA IMPETRANTE. REJEITADAS. NO MÉRITO. DECRETO Nº 36.611, DE 07 DE FEVEREIRO DE 2023. REGIME DE TRABALHO ESPECIAL E A REMUNERAÇÃO. “OPERAÇÃO CARNAVAL 2023”.ART. 25 LEI COMPLEMENTAR Nº 01/1991. POSSIBILIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Preliminares de ilegitimidade passiva, inadequação da via eleita e ilegitimidade ativa, rejeitadas. 2. Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido de liminar, impetrado por ASTRAM – ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES EM TRANSPORTE E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO contra ato supostamente ilegal atribuído ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR, consistente no regime de trabalho e remuneração adotados para os serviços a serem desempenhados durante o evento de Carnaval, através da denominada “Operação Carnaval 2023”, instituídos pelo Decreto n° 36.611/2023. 3. Na hipótese, questiona a Impetrante o regime de trabalho e a forma da remuneração instituídos pelo Decreto nº 36.611, de 07 de fevereiro de 2023, para os servidores designados para trabalhar durante os festejos de Carnaval, na denominada “Operação Carnaval 2023”. 4. Assim, de acordo com que se extrai dos autos, para a prestação de serviços públicos municipais durante a denominada “Operação Carnaval 2023”, foram elaboradas escalas de trabalho com jornada de 12 horas e descanso de 12 horas, jornada de 12 horas por descanso de 24 horas e jornada de 08 horas diárias, no período de 16 a 21/02/2023, com a gratificação pela participação em operações especiais, na forma disposta no artigo 102, da Lei Complementar nº 01/1991. 5. A legislação Municipal permite a flexibilização da jornada de trabalho, bem como de jornadas além do o limite máximo de 10 (dez) horas diárias, nos casos de jornada especial e em regime de turno. 6. Sob esta ótica, o período mínimo de 12 (doze) horas de descanso, estabelecido pelo Município durante a jornada especial não se mostra desarrazoado, sendo que eventual descumprimento quanto a remuneração paga deve ser discutido por ação própria, já que esta ação não cabe para fins de cobrança. 7. Destaca-se que não cabe ao judiciário intervir na análise do mérito administrativo, o que apenas é possível para correção de eventual existência de ilegalidade na formação do ato. 8. SEGURANÇA DENEGADA. Dispositivos relevantes citados: Lei n. 12.016/2009, art. 6º, §3º, e art. 21, Decreto nº 36.611, de 07 de fevereiro de 2023, Lei Complementar nº 01/1991, art.24 e 25 Jurisprudência relevante citada: AgInt no RMS n. 39.031/ES, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/3/2021, DJe de 6/4/2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8005166-56.2023.8.05.0000, em que figuram como apelante ASSOCIACAO DOS SERVID EM TRANSPORTE E TRANSIT MUNICIPIO e como apelada MUNICIPIO DE SALVADOR e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, denegar a segurança, nos termos do voto do relator. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador(a) de Justiça 06